Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-05.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007581-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVONIL MONTEIRO DOS REIS - CPF: 353.798.201-15 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.º E 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
– REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade)
do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.º 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98)

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020